Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-65.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ADQUIRENTE DE UNIDADE FUTURA EM FACE DA INCORPORADORA – instalçao de caixas de gordura em área privativa – inexistência de informação clara – sentença PARCIAL procedência. Recursos ofertados em face de sentença de parcial procedência de ação indenizatória, que condenou a ré/incorporadora ao pagamento de indenização por danos materiais por desvalorização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ADQUIRENTE DE UNIDADE FUTURA EM FACE DA INCORPORADORA – instalçao de caixas de gordura em área privativa – inexistência de informação clara – sentença PARCIAL procedência. Recursos ofertados em face de sentença de parcial procedência de ação indenizatória, que condenou a ré/incorporadora ao pagamento de indenização por danos materiais por desvalorização do imóvel, a serem liquidados, e danos morais em R$ 15.000,00, em razão da instalação de caixas de gordura e outras em área privativa, sem informação clara quando da alienação ao consumidor – Insurgências recursais que se desacolhe – A despeito da alegação da ré/incorporadora, no sentido de inexistir a comprovação de danos, é certa a existência de caixas na área privativa do imóvel, que recebem dejetos e necessita de permanente manutenção técnica, a ocasionar, no mínimo, diminuição no uso e conforto do imóvel residencial – Inobservância do dever de informação, não podendo se escorar em cláusula genérica, quando já tinha ciência da existência das referidas caixas em projeto aprovado – Em sede de liquidação dos danos materiais é o momento oportuno para a comprovação acerca da inexistência de desvalorização, sendo possível chegar ao resultado 'zero' – Danos morais devidos neste específico caso, já que são inconvenientes que extrapolam o mero descumprimento contratual, quando será necessário conviver com reiteradas manutenções e outros inconvenientes, contudo, sendo razoável e adequado o montante abarcado em sentença. Recursos desprovidos.